Tribunal: TJDFT
Processo: 0722890-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722890-87.2018.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: MANUEL FRANCISCO BELCHIOR PIRES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO. PRÉVIA COMUNICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. NO MÉRITO. DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. O âmbito recursal não é seara adequada para lançar teses jurídicas que não foram levadas ao juízo de piso, porquanto tal análise no bojo do recurso configuraria supressão de instância, tendo em vista a não apresentação ao juiz e, conseqüentemente, a supressão da oportunidade de o magistrado analisar tais argumentos. II. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se o contrato celebrado às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica, as partes se qualificam como consumidor e fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o, do CDC, além da primazia da interpretação mais favorável ao consumidor, diante de sua hipossuficiência frente à operadora do plano de saúde (CDC, artigo 47). III. O consumidor deve ser notificado do cancelamento do plano de saúde, de forma a poder exercer o seu direito de escolha e de buscar nova cobertura à sua saúde, se for o caso. IV. O dano moral se encontra nos dissabores causados à autora que, apesar de pagar regularmente seu plano de saúde, viu-se diante de uma situação em que, no dia do parto do seu filho, teve que aguardar a internação na recepção do hospital, enquanto o oficial de justiça cumpria com a decisão judicial, causando-lhe dor, angústia, sentimento de impotência e revolta, o que não pode ser encarado como mero aborrecimento do dia-a-dia. V. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, improvido. Sentença mantida. A recorrente indica negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 13, inciso II, da Lei 9.656/98, e 422 do Código Civil, asseverando que o cancelamento do contrato ocorreu devido à fraude na contratação, considerando que a beneficiária não possuía qualquer vínculo com a empresa estipulante do plano coletivo, o que possibilitaria a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde. Afirma que por se tratar de plano de saúde coletivo empresarial, a cobertura somente deve ser prestada aos clientes vinculados à pessoa jurídica contratante, seja por relação empregatícia ou estatutária; e b) artigos 186, 187 188, inciso I, 927 e 944, parágrafo único, todos do CC, ao argumento de inexistir dano moral a ser reparado e, caso mantida a condenação, assevera que o respectivo valor deve ser reduzido, sob pena de enriquecimento ilícito do ora recorrido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 13, inciso II, da Lei 9.656/98, e 422 do CC, porquanto restou assentado no acórdão vergastado que “Aduz a apelante que, no caso dos autos, ocorreu motivo legítimo para que procedesse à rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, eis que foi comprovada a existência de fraude pelo estipulante do contrato e que era de conhecimento do apelado, não serão apreciados, porquanto não foram objeto de alegação pela parte no tempo oportuno, ante a intempestividade de sua contestação, e de deliberação pelo juiz de piso, já que o magistrado não apreciou o argumento relativo à fraude, configurando, dessa forma, sua análise por esta Corte em supressão de instância e inovação recursal. Digo isso, pois, o âmbito recursal não é seara adequada para lançar teses jurídicas que não foram levadas ao juízo de piso, porquanto tal análise no bojo do recurso configuraria supressão de instância, tendo em vista a não apresentação ao juiz e, conseqüentemente, a supressão da oportunidade de o magistrado analisar tais argumentos. Logo, a análise destas, por esta Eg. Corte de Justiça, neste momento consubstanciaria odiosa inovação à lide” (ID 9144943). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo quanto à suposta infringência aos artigos 186, 187 188, I, 927 e 944, parágrafo único, todos do CC, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Consoante acima demonstrado, e ao contrário do que sustenta a apelante, tem-se por irrefutável o fato de que a requerida recusou a cobertura médica contratada pela parte autora, o que, certamente caracteriza dano moral, diante do ilícito civil configurado (...). In casu, não se pode negar que o fato narrado nos autos, teve sérias consequências na rotina da parte autora, consequências estas, que a meu ver e ao contrário do que alega a requerida, estão além dos aborrecimentos cotidianos não indenizáveis. Com efeito, tem-se que o dano moral se encontra nos dissabores causados ao autor que, apesar de pagar regularmente seu plano de saúde, viu-se diante de uma situação em que, em tratamento de doença grave, com indicação expressa cirúrgica, se viu desassistido do plano de saúde que havia contratado, sem ao menos ser notificado com antecedência, para que fossem tomadas as medidas cabíveis, causando-lhe dor, angústia, sentimento de impotência e revolta, o que não pode ser encarado como mero aborrecimento do dia-a-dia. Dessa forma, ao recusar o tratamento contratado, tenho que a requerida, além de descumprir com a legislação e o contrato, violou a proteção constitucional do direito à vida e à saúde, infligindo ao autor, dessa forma, graves prejuízos aos seus direitos de personalidade” (ID 9144943 e 10518528); fundamentos que se sustentam em elementos fático-probatórios intangíveis, como já se disse, na presente sede. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027